Tribunal: TJMT
Processo: 0004365-36.1996.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004365-36.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0001-59 (APELANTE), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA BRF S.A E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ENERGISA S/A.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO – PORTARIAS DNAEE 38 E 45/86 – ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PREÇOS – VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA OS AUMENTOS FUTUROS –

DIREITO À RESTITUIÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 1986 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO –
BIS IN IDEM
– VALOR ATUALIZADO QUANDO DA EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL – JUROS DE MORA DE 6% AO ANO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RECURSO DA BRF S/A DESPROVIDO E RECURSO DA ENERGISA S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

A majoração da tarifa de energia estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo “Plano Cruzado”.

Embora o STJ tenha assentado a ilegalidade das respectivas portarias, proclamou que isso não contaminou os reajustes futuros, inexistindo, pois, o ‘efeito cascata’.

A repetição do indébito deve corresponder ao que a empresa contribuinte pagou indevidamente entre março e novembro de 1986, período em que as portarias ilegais estavam vigentes.

A incidência de correção monetária sobre quantia que já sofreu a incidência de tais parcelas acarreta, inequivocamente,
bis in idem
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que esta deve incidir a partir da atualização do valor indicado pelo perito judicial.

Os juros de mora são devidos a partir da citação da ré, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, por se tratar de preço público.

Não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor a ser ressarcido seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a requerida arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004365-36.1996.8.11.0041

APELANTES:

BRF S/A (Sadia S/A) e ENERGISA S/A

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de recurso de apelação cível interpostos, sucessivamente, por
BRF S/A (Sadia S/A)
(requerente) e por
ENERGISA S/A
(requerida), contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível Comarca da Capital-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Repetição do Indébito no 0004365-36.1996.8.11.0041 (Cód: 121123), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$713.879,51 (setecentos e treze mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante
BRF S/A (Sadia S/A)
, em suas razões recursais, inicialmente explica que ajuizou a presente ação “
com o intuito de obter a restituição das parcelas relativas às tarifas de energia elétrica pagas a maior, decorrentes dos reajustes previstos nas Portarias DNAEE nos 38 e 45, editadas em 27/02/86 e 04/03/86, durante o período de congelamento de preços instituídos
” (sic).

Aduz que
“em que

pese ter a r. sentença corretamente reconhecido a ilegalidade dessas majorações, o decisum não considerou que essas indevidas majorações levadas a efeito pelas indigitadas Portarias repercutiram nas contas de consumo e demanda posteriores ao período de congelamento, conforme explicação lógica e matemática
” (sic).

Menciona que nos “
dois laudos periciais, após a análise das contas de serviços, de fornecimento de eletricidade e demais documentos juntados nos autos do processo, confirmaram que ficou comprovado que os percentuais médios decorrente da aplicação dos reajustes nas tarifas dos períodos foram de 20%
” (sic).

Salienta que “
o Perito Sr. Rogério R. apurou que o valor total da diferença de tarifa é de R$ 7.522.272,95 atualizado até 31/10/2016, levando em conta a inequívoca repercussão econômica gerada nas faturas subsequentes, eis que todas as majorações nas tarifas foram procedidas com base nos valores ilegalmente majorados e ilegais
” (sic).

Defende que “
é certo que ilegais majorações das tarifas de energia geraram uma repercussão econômica nas contas subsequentes ao período abrangido pelo congelamento de preços, acreditando a Apelante que o valor a ser ressarcido deva ser aquele calculado considerando o chamado “efeito cascata”, o qual perfaz o valor de, pelo menos, R$ 7.522.272,95 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), considerando o cálculo realizado até o período de outubro de 2016
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, para “
deferir a restituição das parcelas referentes às tarifas de energia elétrica, inclusive considerando os efeitos econômicos das majorações aqui tratadas oriundas das Portarias DNAEE no. 2.283/86 e 2.284/86 aos períodos subsequentes, acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso efetuado pela Apelante
” (sic) (id. 141302188).

Por sua vez, a
ENERGISA S/A
, em suas razões recursais, aduz que a magistrada, “
ao fixar a condenação na quantia de R$ 713.879,51, acolheu na íntegra o Laudo Pericial complementar, que, para chegar a tal valor (R$ 713.879,51), considerou a repercussão do aumento das tarifas estabelecido pelas Portarias nos 38 e 45 do DNAEE por um período de 12 meses, isto é, de março/1986 a março/1987. Ocorre que, nos termos dos precedentes do STJ invocados pela própria sentença recorrida, a repercussão do aumento das tarifas estabelecido pelas Portarias nos 38 e 45 do DNAEE se deu durante o período de março/1986 a novembro/1986, isto é, por 09 (nove) meses, de modo que, considerando essa proporcionalidade, o valor da condenação deveria corresponder a 3/4 de R$ 713.879,51 (= R$ 535.423,13)
” (sic).

Salienta que “
o laudo pericial, no qual se fundou a sentença para condenar a ENERGISA a restituir a quantia de R$713.879,51, já apresenta esse valor como sendo atualizado até o dia até 31/10/2016
” (sic), no entanto, ainda assim, “
a r. sentença recorrida determinou a incidência de correção monetária a partir da data de cada desembolso, o que ensejará a incidência de dois fatores de correção e, assim, configurará o vedado bis in idem
” (sic).

Ainda, menciona que “
determinou a incidência de juros de 1% ao mês, quando a jurisprudência do STJ é uníssona quanto à incidência de juros de mora de 0,5% ao mês
” (sic).

Por outro lado, entende que no presente caso ocorreu a sucumbência recíproca, pois a autora pugnou pelo pagamento de R$7.522.272,95 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), no entanto, seu pedido restou atendido apenas em R$713.878,51 (setecentos e treze mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), de forma que apenas 90% de seu pedido foi atendido.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para reformá-la nos termos acima elucidados (id. 141302190).

As respectivas contrarrazões foram apresentadas nos id’s. 141302195 e 141302197, sendo que
Energisa
aduz que o valor da condenação é inferior ao postulado e a
BRF S/A
diz que uma vez majorada a tarifa de energia elétrica de maneira ilegal, os posteriores aumentos incidiram efetivamente sobre essas bases já majoradas, o que, logicamente, implicou na contaminação das subsequentes contas de consumo; ainda, sustenta que os honorários de sucumbência devem ser integralmente suportados pela demandada e que a correção monetária incida nos termos da Súmula 162 do STJ, razão pela qual requerem o desprovimentos dos respetivos recursos.

O preparo foi recolhido (Id’s. 141302192 e 141302192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por
BRF S/A (Sadia S/A)
em desfavor de
ENERGISA S/A
, com o intuito de obter a restituição das parcelas relativas às tarifas de energia elétrica pagas a maior, decorrentes dos reajustes previstos nas Portarias DNAEE nos 38 e 45, editadas em 27/02/86 e 04/03/86, durante o período de congelamento de preços instituídos pelos Decretos-Leis 2.286/86 e 2.284/86, bem como seus efeitos nos períodos subsequentes.

Restou demonstrado, em primeira instância, à ilegalidade e inconstitucionalidade da majoração de tarifas de energia elétrica no período de congelamento de preços ocorrido em 1986, inclusive conforme já reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAJORAÇÃO - PORTARIAS DNAEE 38 E 45/86
-
ILEGALIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A majoração de tarifas de energia elétrica, estabelecida pelas Portarias DNAEE 38 e 45/86, durante o período de congelamento de preços instituído pelos Dec-Leis 2.283 e 2.284/86, ilegais, conforme reiteradas decisões do STJ.”
(TJ-MT - APL: 00378010220028110000 37801/2002, Relator: DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 15/10/2003, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2003)

“ADMINISTRATIVO.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE. PORTARIAS 38⁄86 E 45⁄86 DO DNAEE. ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PREÇOS
. INOVAÇÃO NA LIDE. INVIABILIDADE. 1.
São ilegais os aumentos de tarifas de energia elétrica instituídos pelas Portarias 38⁄86 e 45⁄86 do DNAEE, durante o período de congelamento de preços estabelecido pelos Decretos-leis 2.283 e 2.284⁄86
. 2. Tal ilegalidade só perdurou até a edição da Portaria 153⁄86, quando sobreveio novo sistema tarifário e não havia mais a proibição do congelamento de preços. 3. A alegação de que "a agravada não instruiu os autos com as faturas de energia elétrica referentes ao período de vigência das Portarias 38⁄86 e 45⁄86 - março⁄86 a novembro⁄86 -, de forma que o pleito mostra-se prejudicado" (fl. 1416), não cabe ser analisada em sede de agravo regimental, porquanto a ora agravante não suscitou a questão quando se manifestou nas contrarrazões do recurso especial. 4. É inviável inovar a controvérsia em sede de agravo regimental para conduzir à apreciação de tema não ventilado anteriormente. 5. Na sentença de piso, que foi restabelecida com o provimento dado ao recurso especial, está consignado que existem várias faturas instruindo a inicial, as quais não foram impugnadas. 6. Independentemente da quantidade de faturas de energia elétrica que possam existir instruindo o processo, a questão não acarreta qualquer prejuízo à agravante, pois a sentença restabelecida entendeu pela apuração do exato montante em liquidação de sentença. 7. Agravo regimental não provido”
(AgRg no REsp 1113806⁄SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18⁄8⁄2009, DJe 10⁄9⁄2009)

Através de minucioso laudo pericial, restou comprovado que os percentuais médios decorrentes da aplicação dos reajustes nas tarifas dos períodos foram na ordem de 20% (vinte por cento), de forma que restou demonstrado o dano patrimonial a que se sujeitou a autora, constando, inclusive, a relação aos períodos posteriores ao do congelamento de preços.

Assim, foi proferida a r. sentença pelo juízo
a quo
julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a ilegalidade das majorações das tarifas e determinando o ressarcimento à autora no valor de R$713.879,51 (setecentos e treze mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), durante o período de março/1986 a março/1987.

A empresa autora entende que a majoração ilegal das tarifas contaminou os
preços posteriores
, razão pela qual entende devido o importe de R$7.522.272,95 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 31/10/2016.

Em contrapartida, a empresa demandada defende que é devida apenas a repetição do indébito do período de março a novembro de 1986, pois a majoração ilegal não contaminou as tarifas posteriores à revogação das portarias.

Ocorre que, de fato, a Portaria no. 153/86 do DNAEE não absorveu os aumentos impostos pelas Portarias no. 38/86 e 45/86 nas tarifas de energia elétrica. Com àquela foram fixados novos valores, com base no custo atualizado do serviço após o descongelamento de preços pelo Decreto-Lei no. 2.290, de 21.11.86.

Ademais, segundo laudo pericial apresentado pelo
expert
, Sr. Ronei Guimarães Ortega – CRC 104.053/T-7, os aumentos de preços das tarifas não tomaram por base valores tarifários anteriores, conforme segue:

“Quesito 7 – Os aumentos de preços das tarifas de energia elétrica ocorridos em 1986 repercutem até os dias de hoje no cálculo dessas tarifas?

Resposta:
Considerando que os aumentos previstos nas portarias questionadas não

tomaram por base os valores tarifários anteriores à edição das mesmas podemos dizer que não ocorreram repercussões posteriores, uma vez que para tanto a base de cálculo tomada teria que ser tais valores
. Porém devemos ressaltar que conforme resposta ao quesito 05 retro, as portarias referidas não citam especificamente a base de cálculo, não podendo assim apresentar resposta totalmente conclusiva ao presente”
(id. 141302157 - Pág. 41 e 42).

A corroborar, a jurisprudência é assente no sentido de que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias no. 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO POR RELATOR DE ÓRGÃO COLEGIADO INCOMPETENTE. INSURREIÇÃO ACOLHIDA E ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. NULIDADE DO ATO JUDICIAL PROFERIDO. INEXISTÊNCIA. ART. 64, § 4o, DO CPC. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE NO PERÍODO DE CONGELAMENTO.
ILEGALIDADE DAS PORTARIAS DNAEE N. 38/86 E 45/86. VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA OS AUMENTOS FUTUROS
. REGULARIDADE DA PORTARIA DNAEE No 153/1986. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Muito embora não devesse o presente feito ter seguimento perante uma das Câmaras de Direito Público, muito menos julgado por relator incompetente, nos termos do art. 17, I, d, do Regimento Interno deste e. TJCE, é fato que o anterior condutor da causa, que prolatou o decisório sob crivo, acolheu essa parte da súplica recursal, ordenando a redistribuição dos autos. Além do mais, o decisum monocrático recorrido foi proferido em 07/04/2017, quando vigente o Novo CPC, aplicando-se ao caso o art. 64, § 4o, desse diploma legal, segundo o qual: "Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente". 2. Portanto, inexiste nulidade a ser proclamada. 3. Respeitante ao mérito da controvérsia, a ora Agravante pleiteou a dedução, nas contas de energia atuais, dos aumentos realizados pelas Portarias no 38/1986, no 45/1986 e no 153/1986 do DNAEE, bem como a restituição do que houver sido pago a maior do que o devido a partir de março de 1996. 4.
No entanto, muito embora a jurisprudência pacificada do c. STJ tenha assentado a ilegalidade das Portarias no 38/1986 e no 45/1986 do DNAEE, as quais majoraram as tarifas de energia elétrica em período de congelamento de preços instituído pelos Decretos-Lei no 2.283/1986 e no 2.284/1986, proclamou que isso não contaminou os reajustes futuros, ocorridos após a edição da Portaria no 153/1986 do DNAEE, a qual foi considerada regular, inexistindo, pois, o efeito cascata cujo reconhecimento se fazia imprescindível para o acolhimento dos pedidos da autora da causa, tampouco havendo o que restituir a partir de 1996
, sendo improcedentes, em sua totalidade, os pedidos efetuados pela ora Agravante. 5. Jurisprudência pacificada do c. STJ: AgRg no REsp 1.395.440/RJ; EREsp 1.200.645/SP; AgRg nos EREsp 505.944/RS; AgRg no REsp 316.396/RJ; AR 3.130/SP; REsp 313.704/MG; REsp 641.387/MG; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 215.268/SP; AgRg no Ag 608.290/MG e EREsp 503.374/MG. 6. Deste e. Tribunal de Justiça, mister citar: Ação Rescisória no 0457189-29.2000.8.06.0000 e Apelação Cível no 0231565-56.2000.8.06.0001. 7. Portanto, a decisão ora agravada está m consonância com a pacificada jurisprudência do c. STJ, inexistindo razões suficientes para sua reforma. 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da 1a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Agravo Interno, Processo no 0008555-96.2002.8.06.0000/50001, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer do recurso mas negar-lhe provimento, tudo de conformidade com o voto do e. Relator..”
(TJ-CE - AGT: 00085559620028060000 CE 0008555-96.2002.8.06.0000, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL

RECURSO ESPECIAL

REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO


ILEGAL MAJORA
ÇÃ
O DE TARIFA DE ENERGIA EL
É
TRICA

PORTARIAS 38 E 45/86 - DNAEE

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O

CONTRADI
ÇÃ
O. 1. Evidente a contradi
çã
o existente entre a funda
çã
o do decisum e o resultado do julgamento, na medida em que se assenta em precedentes segundo os quais
a majoração ilegal não contaminou as tarifas posteriores à revogação da Portaria 45/86
e negou provimento à apelação da CEMIG. 2. Ofensa ao art. 535 do CPC. Retorno dos autos para rejulgamento dos embargos declaratórios. 3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 637922 MG 2004/0007005-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 07/03/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.05.2006 p. 159)

Diante disso, a Energisa S/A defende que conquanto o perito tenha avaliado a restituição considerando o valor de R$713.897,51 (setecentos e treze mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), que se refere a uma repercussão do aumento das tarifas durante o período de 12 meses (de março/1986 a março/1987), sustenta que o valor da condenação deveria corresponder a 3/4 desse valor, que corresponde ao importe de R$535.423,13 (quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e treze centavos), apenas do período de março a novembro de 1986.

De fato, tal quantia deve corresponder as diferenças apuradas exclusivamente durante o período de congelamento, haja vista que não houve repercussão econômica dessas ilegais majorações aos períodos posteriores.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA –
PORTARIAS DO DNAEE 38⁄86 E 45⁄86 – MAJORAÇÃO DE TARIFA - ILEGALIDADE

– CONGELAMENTO – DIREITO À

RESTITUIÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 1986
– LIMINAR EXTRAPOLOU TAL PERÍODO – DIREITO RECEBIMENTO DESSES VALORES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A par de constar na parte final da inicial, denominada ¿Do Pedido¿, o período de março de 1997 até a data da propositura da presente ação, extrai-se claramente de outros trechos daquela petição que os questionamentos da parte autora quanto às cobranças indevidas refere-se ao período compreendido entre março de 1986 até a propositura daquela ação. Assim, tratando-se de mero erro material na petição inicial, que não alterou o pedido ou a causa de pedir, que puderam ser facilmente extraídos e confirmados por outros trechos da peça, não importa em julgamento extra petita como pretende a apelante. 2- Quanto à alegação de que o apelado não fez prova do pagamento indevido no período de março a novembro de 1986, extrai-se dos autos que a parte autora apresentou aquelas faturas de energia elétrica que possuía arquivadas, com a devida demonstração de pagamento por autenticação mecânica. Considerando o lapso temporal de quase 10 anos entre o início da cobrança indevida e a propositura da ação, sendo que normalmente esse tipo de comprovantes deve ser guardado por até 5 anos, é razoável acolher sua alegação de que não possuía todas guardadas, merecendo ser mantida a sentença no ponto que determinou ¿ a requerida a exibição das faturas de cobrança de energia elétrica referentes ao período em questão¿. 3 - Em relação ao mérito principal da lide, a apelante defende a legalidade das Portarias no 38 e 45⁄86, porém, restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC⁄73, que é ilegítima a majoração da tarifa de energia elétrica instituída pelas Portarias 38 e 45⁄86, do DNAEE, à época do congelamento dos preços instituídos pelos Decretos-Leis nos 2.283⁄86 e 2.284⁄86. Além disso, estabeleceu-se que tal ilegalidade não atinge os aumentos ocorridos após o período do congelamento, na medida em que o aumento estabelecido pela Portaria DNAEE no 153, de 26⁄11⁄86, fixou novos valores de "KW" na moeda corrente à época (cruzados novos), ou seja, não estabeleceu qualquer reajuste percentual que pudesse incidir sobre o preço anterior, que sofrera o aumento ilegal. 4- Sustenta o apelante que a sentença não observou seu direito de obter reparação pelos prejuízos causados pelo deferimento da tutela antecipada. De fato, caso a decisão liminar tenha produzido algum efeito financeiro nas cobranças de energia posteriores a novembro de 1986, devem ser o valor restituído à apelante. Assim, em sede de liquidação de sentença, cumprirá à parte ré demonstrar que a decisão liminar efetivamente acarretou redução na cobrança dos valores devidos, posteriores a novembro de 1986, eis que a mesma limitou-se a impedir a cobrança do percentual de 16,67%, que era aquele instituído pelas Portarias n. 38 e 45 de 1986, do DNAEE, sendo quanto aos demais reajustes instituídos por outras normas, não foi objeto da decisão e possivelmente foram cobrados. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-ES - APL: 00197966819998080048, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONGELAMENTO DE PREÇOS. PLANO CRUZADO. REAJUSTE NAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AUTORIZADO PELAS PORTARIAS DNAEE N.o'S 38/86 E 45/86. INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS ENTRE MARÇO E NOVEMBRO DE 1986
. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE 6% AO ANO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Tendo em vista que a ilegalidade da cobrança praticada após a edição das Portarias n.o's 38/86 e 45/86 do DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) perdurou até vigorar a Portaria n.o 130/86,
o valor a ser restituído à empresa contribuinte é o indevidamente pago entre março e novembro de 1986
. APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA - TARIFA - PREÇO PÚBILCO - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - MORA - JUROS LEGAIS - CÓDIGO CIVIL -APLICABILIDADE - DIREITO INTERTEMPORAL. 1. Pela mora na repetição de indébito de tarifa de energia elétrica, incidem juros legais disciplinados no Código Civil. 2. A obrigação de pagar juros moratórios é de trato sucessivo e as normas que fixam os índices aplicáveis são de natureza processual, de aplicabilidade imediata. 3. Embora constituído o devedor em mora sob a égide de norma revogada, a norma revogadora incide no momento de sua entrada em vigor. V.V.P.: O c. STJ firmou o posicionamento de que a quantia restituída deve ser acrescida de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da citação.”
(TJ-MG - AC: 10145063415130001 Juiz de Fora, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 18/03/2014, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014)

À vista disso, o dano material desse ser retificado para a importância de
R$535.423,13 (quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e treze centavos)
, que corresponde ao período de vigência das portarias que ocasionaram a majoração ilegal do período de março a novembro de 1986.

Quanto à
correção monetária
, a ENERGISA diz que o laudo pericial, no qual se fundou a sentença chegou ao valor de R$713.879,51 (setecentos e treze mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), foi atualizada até
31/10/2016
, no entanto, a magistrada de origem determinou a incidência de correção monetária a partir da data de cada desembolso, o que configura o vedado
bis in idem
.

Com razão a recorrente, pois a repetição do indébito foi calculada quando realizada a perícia em
31/10/2016
(id. 141302167 - Pág. 53), momento em que o valor já foi devidamente atualizado, de modo que a correção monetária deve incidir apenas a partir desta data.

Em situação análoga dos autos, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - EXAMINADA NO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PERDA DO OBJETO - EMPRESA DEMANDADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTINUIDADE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - NOTAS DE ENTREGA DA MERCADORIA - PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PARTE DEMANDADA - ART. 373, II, CPC - RELAÇÃO NEGOCIAL E DÉBITO COMPROVADOS - VALOR ATUALIZADO NA INICIAL - JUROS E
CORREÇÃO
- TERMO A QUO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO O prosseguimento da ação de cobrança, fase de conhecimento, não implica prejuízo para a recuperação judicial, porquanto se discute tão somente a regularidade do crédito. Incumbe a parte demandada a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC).
Os encargos de correção monetária e mora devem incidir da data do ajuizamento da ação, quando o débito buscado foi atualizado, evitando-se que ocorra bis in idem
.”
(TJ-MT - APL: 00030968720138110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/03/2018)

Portanto, considerando que a dívida foi atualizada em
31/10/2016
, consoante cálculo apresentado no laudo pericial, este deverá ser o termo inicial para a incidência da correção monetária.

Por sua vez, quanto aos
juros de mora
, impende salientar que os mesmos são devidos a partir da citação da ré, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, por se tratar de preço público, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO

TARIFA DE ENERGIA EL
É
TRICA

REAJUSTE

PORTARIAS 38 E 45/86 DO DNAEE

ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PRE
Ç
OS

CORRE
ÇÃ
O MONET
Á
RIA

JUROS

SUCUMB
Ê
NCIA REC
Í
PROCA

ARTIGO 21, CAPUT, DO CPC. 1.
É
firme a jurisprud
ê
ncia desta Corte no sentido da ilegalidade dos aumentos de tarifas de energia elétrica instituídos pelas Portarias 38 e 45/86 do DNAEE, durante o período de congelamento de preços estabelecido pelos Decretos-leis 2.283 e 2.284/86. 2. Tal ilegalidade só perdurou até a edição da Portaria 153/86, quando sobreveio novo sistema tarifário e não havia mais a proibição do congelamento de preços. 3. Tendo em vista que o pedido formulado foi no sentido da exclusão dos aumentos das faturas de energia elétrica durante o período de vigência das portarias e nos períodos posteriores é de se aplicar a regra do art. 21, caput do CPC, impondo-se a distribuição proporcional dos honorários e das despesas entre as partes. 4. Na
restituição dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de energia elétrica em decorrência da ilegalidade do reajuste durante o congelamento de preços incide correção monetária pelo IPC, a partir de cada pagamento indevido e
juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação
.
5.Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1070927 SP 2008/0143792-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 09/12/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 26/02/2009)

No que tange ao pedido para que seja fixada a
sucumbência recíproca
, em que pese não ter sido acolhido o valor integral postulado, deve-se aplicar a mesma lógica contida na Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, as custas e honorários sucumbenciais, de fato, devem ser suportados integralmente pela demandada.

A propósito:

“(...)
No presente caso, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor a ser ressarcido seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a requerida arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.”
(N.U 1025544-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da BRF S/A (Sadia S/A) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ENERGISA S/A, para reduzir a indenização por danos materiais para o patamar de R$535.423,13 (quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e treze centavos), incidindo a correção monetária pelo INPC desde 31/10/2016 (data da última atualização) e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023